Tribunal: STF
Processo: AI 786158
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA. SISTEMA “TRIPLIQUE”. CONTROVÉRSIA CIRCUNSCRITA À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 


1. Eventual ofensa ao Magno Texto, no caso, apenas ocorreria de forma reflexa ou indireta. 




2. De mais a mais, incide no caso a Súmula 282/STF. 




3. Agravo regimental desprovido.